Tribunal: TJMT
Processo: 1004964-67.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004964-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAREN REGINA BARBATO DA SILVA DINIZ - CPF: 005.286.591-62 (RECORRENTE), DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO), CONDOMINIO UPPER PARQUE DAS AGUAS - CNPJ: 34.938.778/0001-68 (RECORRIDO), ELCI JACQUES ANDRADE - CPF: 626.906.981-53 (ADVOGADO), EMI-KA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 00.121.201/0003-09 (RECORRIDO), JOAO FELIPE PIO DA SILVA - CPF: 029.174.451-65 (ADVOGADO), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1004964-67.2022.8.11.0001

Recorrente:
Karen Regina Barbato da Silva Diniz

Recorridos:
Condomínio Upper Parque das Águas e Emi-Ka Empreendimentos Imobiliários Ltda.

EMENTA

­RECURSO INOMINADO – AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– GRUPO DE WHATSAPP – ALEGADA OFENSA À IMAGEM -
INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A EVIDENCIAR ABALO À MORAL OBJETIVA -
REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS
– DANO MORAL AFASTADO –
SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Troca privada de mensagens que não têm o condão de expor a parte a situação vexatória pública (honra objetiva) e que não ostentam suficiente carga ofensiva a atingir a honra subjetiva da autora. Ausência de provas da repercussão negativa à imagem do recorrente, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não configuração do dever de indenização de ordem moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1004964-67.2022.8.11.0001

Recorrente:
Karen Regina Barbato da Silva Diniz

Recorridos:
Condomínio Upper Parque das Águas e Emi-Ka Empreendimentos Imobiliários Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Ailton Gomes Jorge
.

Ação:
de indenização por danos morais.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 179204810)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 179204811): defende a reformada a sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões do Condomínio Upper Parque das Aguas
(Id. 179926173):

requer seja desprovido o recurso, mantendo a sentença em sua integridade.

Contrarrazões Emi-Ka Empreendimentos Imobiliários Ltda.
(Id. 181228222):

requer seja desprovido o recurso, mantendo a sentença em sua integridade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1004964-67.2022.8.11.0001

Recorrente:
Karen Regina Barbato da Silva Diniz

Recorridos:
Condomínio Upper Parque das Águas e Emi-Ka Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de recurso interposto pela reclamante ante sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais proposta por Karen Regina Barbato da Silva Diniz em face de
Condomínio Upper Parque das Águas e Emi-Ka Empreendimentos Imobiliários Ltda
, em razão de suposto constrangimento e mensagens vazadas de aplicativo denúncia do condomínio COM21 ao grupo de
WhatsApp
.

De plano a irresignação da recorrente não comporta provimento.

Em análise ao conjunto probatório não resta comprovado que somente as
reclamações oferecidas
pela autora via o aplicativo COM21 foram divulgadas ao público.

Ou seja, embora o aplicativo COM21 tenha sido alterado do modo sigiloso para modo aberto como demonstrado no Id. 179203843, a autora não traz aos autos provas de que foi atingida moralmente com o feito.

Ademais os diversos prints de mensagens do grupo Whatsapp acostadas ao caderno processual, não contém nenhum conteúdo vexatório, que possa efetivamente ocasionar dano à honra da recorrente ou repercussão em sua esfera extrapatrimonial.

Não havendo comprovação de repercussão negativa perante terceiros, não há que se falar em indenização por danos morais.

Logo a recorrente não logrou êxito em demonstrar o dano apontado.

Outrossim,
conclui-se que não há nos autos prova mínima dos fatos constitutivos do direito dos recorridos apta a demonstrar a ocorrência das ofensas alegadas, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só, a certeza do que sustenta.

A responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, em nosso ordenamento jurídico, se assenta sobre o tripé composto pelo dano à vítima, culpa do agente e nexo causal entre a lesão daquele e a conduta ilícita deste (artigo 186 do Código Civil).

O direito brasileiro adota a teoria do dano direto e imediato, também chamada de teoria da interrupção do nexo causal (artigo 403 do Código Civil), segundo a qual deve existir uma relação direta e imediata entre a causa e o evento danoso para a configuração do dever indenizatório.

Nesse contexto, incumbe ao lesado provar que o dano por ele experimentado adveio, direta e imediatamente, da suposta injúria realizada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MENSAGENS OFENSIVAS EM GRUPO DE WHATSAPP – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE – NÃO EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DA CRÍTICA E DA DIVERGÊNCIA – VIOLAÇÃO À HONRA E INTEGRIDADE NÃO CONFIGURADA – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO OBJETIVA DE ATO CRIMINOSO - REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se justifica a indenização por danos morais se os áudios postados em grupo de WhatsApp não ferem a dignidade, honra e imagem do autor.
(N.U 1027313-80.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA Recurso Inominado: 1025685-74.2021.8.11.0001 Classe CNJ: 460 Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente (s): Nilza Pires Ramos Recorrido (s): Neri Geller Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: 15 de julho de 2022 EMENTA RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO, MÁ-FÉ OU DE FATO INVERÍDICO
. VEICULAÇÃO EM MATÉRIA JORNALÍSTICA DO CONTEÚDO REGISTRADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE FOI O RECORRIDO QUE SOLICITOU A PUBLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O registro em Boletim de Ocorrência, de ameaças e de extorsão sofridas, na pretensão de resguardar ou de preservar direitos, salvo se comprovada dolo ou má-fé, traduz em exercício regular do direito pela parte que se sente vítima da ofensa, não gera dano moral. Ausente a prova de que foi o réu que solicitou, ou encaminhou o Boletim de Ocorrência para ser publicado o seu conteúdo em sites de notícias, não deve ser condenado a pagar indenização a título de dano moral. Recurso improvido.(TJ-MT 10256857420218110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/07/2022)”

Portanto não há responsabilização quando não comprovado o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023